Tribunal: TJPA
Processo: 0044861-47.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044861-47.2015.8.14.0045
APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: BARBARA SALES SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0044861-47.2015.8.14.0045
.

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

APELANTE:
BANCO BRADESCARD S.A.

ADVOGADO:
MICHELLE CORREA RIBEIRO MELO
-
OAB/PA

OSMARINO JOSE DE MELO - OAB/PA

APELADO:
BARBARA SALES SOARES

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. CONSTITUIÇÃO EM MORA INDEVIDAMENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. EMENDA DA INICIAL DEFERIDA
... RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0044861-47.2015.8.14.0045
.

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

APELANTE:
BANCO BRADESCARD S.A.

ADVOGADO:
MICHELLE CORREA RIBEIRO MELO
-
OAB/PA

OSMARINO JOSE DE MELO - OAB/PA

APELADO:
BARBARA SALES SOARES

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo: 0044861-47.2015.8.14.0045), ajuizada pelo apelante em desfavor de BÁRBARA SALES SOARES, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 267, I, do CPC/1973, asseverando que este não teria sido constituído em mora, tendo em vista a ausência do aviso de recebimento da notificação extrajudicial.

Nas
razões da Apelação
(ID 2579203), sustenta, em resumo, não ser possível ao Magistrado indeferir liminarmente o pedido sob o fundamento de ausência de comprovação da mora, tendo em vista que tal ato foi realizado por protesto via cartório, conforme Decreto Lei 911/1969 com alterações da Lei 13.043/2014. Argumenta ainda que procedeu a notificação cartorária com base no fundamento jurisprudencial que, após esgotadas as vias de notificação do requerido, o protesto poderá ser feito de forma editalícia via cartório.

Subsidiariamente, requer prazo para a emenda da inicial.

A apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões (id 2579204).

O Juiz de Direito manteve sua decisão, recebendo o recurso no efeito devolutivo (208579 - Pág. 40)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do Recurso
, em consonância com o art. 14, do CPC, o Enunciado Administrativo nº 02, do C. STJ e com o Enunciado nº 01 deste E. Tribunal de Justiça.

O suplicante alega que a sentença deve ser integralmente reformada com a fundamentação jurisprudencial de que sendo esgotadas as vias de notificação extrajudicial e sua consequente negativa, o protesto
extrajudicial, conforme apresentado pelo demandante (fls. 16 ID 2579203), passa a ser documento idôneo a constituir a mora do inadimplente.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que a ação foi ajuizada em 13/08/2015, ou seja, já na vigência da atual redação do art. 2º, § 2º, Decreto-Lei nº 911/69, conferida pela Lei nº 13.043, de 2014, que dispõe que a comprovação da mora se efetiva por meio de carta registrada com aviso de recebimento, conforme norma
in verbis
transcrita:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº

13.043, de 2014)

Todavia, não há prova de qualquer notificação realizada pelo Apelante e, tampouco, que tentou esgotar os meios de notificação para esse fim antes de se utilizar do protesto judicial (fls 2579203).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

IMPOSSIBILIDADE ANTES DE ESGOTADAS AS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
. CONSONÂNCIA COM

O

ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 818.244/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

MORA.

COMPROVAÇÃO.

PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA

83/STJ.

MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.
2.

O

Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3.

A tese exclusivamente tratada no voto vencido não logra conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o contido na Súmula n. 320 do STJ: "A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento." 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) (Destaquei)

Em que pese a notificação extrajudicial ser elemento indispensável para constituir o devedor em mora e sua não comprovação configurar ausência de pressupostos processuais, o Juiz não deveria extinguir o processo sem resolução do mérito baseado no artigo 267, VI CPC/1973, sem antes intimar a parte para emendar a inicial, conforme previsão do art. 283 do CPC/1973, a fim de suprir essa providencia, o que não ocorreu na espécie, restando configurada a nulidade no presente feito, impondo, assim, a anulação da sentença atacada.

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA
. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 4. Se o autor não acata ao comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora do réu, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, e apresentar endereço completo do mesmo para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, em observância aos arts. 321 e 330, IV, DO CPC, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. TJPR
Acórdão 1221639
, 07082932220198070020, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 16/1/2020
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69. SÚMULA Nº 72 DO STJ.INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR.NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO.DEVOLUÇÃO COM INFORMAÇÃO "AUSENTE". JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU A EMENDA A PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAR A MORA DO DEVEDOR.CITAÇÃO DO RÉU NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.REQUISITO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.1. Em que pese a emenda à petição inicial ter sido determinada após à citação e contestação do réu, admite-se, excepcionalmente, a medida em homenagem ao princípio da economia processual.2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do réu e devolvida por motivo de ausência não se presta para comprovar a constituição em mora devedor fiduciante. (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1507657-8 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Nilson Mizuta – Unânime.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente apelo
, nos termos da fundamentação, a fim declarar nula a sentença e devolver os autos à instância originária, a fim de facultar ao Apelante/Autor a emenda da petição inicial na espécie, nos termos da fundamentação acima lançada.

Belém-PA, ___ de __________ de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/10/2020